Tribunal: TJMT
Processo: 1040981-03.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040981-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CHRISTIANE THEODORO SOUZA SCIPIONI - CPF: 016.411.559-57 (ADVOGADO), SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO - CPF: 131.464.321-53 (AGRAVANTE), FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI - CPF: 899.571.721-15 (AGRAVADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (AGRAVADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI - CPF: 899.571.721-15 (ADVOGADO), ROBSON FERNANDO SEBOLD - CPF: 044.779.319-56 (ADVOGADO), JEFFERSON FIGUEIRA CAZON - CPF: 025.208.629-55 (ADVOGADO), JOSE PLINIO SILVA NETTO - CPF: 086.096.739-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO, ILEGITIMIDADE ATIVA E QUITAÇÃO – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa, admitido apenas para o conhecimento de matérias de ordem pública que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Verificada a necessidade de produção de provas para análise da alegada inexequibilidade do título executivo, bem como das teses de ilegitimidade ativa e quitação, mostra-se inadequada a via eleita, impondo-se a manutenção da decisão que rejeitou a exceção e determinou o prosseguimento da execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1040981-03.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO

AGRAVADOS: FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI e ADEMAR SANTANA FRANCO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1078110-50.2024.8.11.0041, ajuizada por
FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI e ADEMAR SANTANA FRANCO
, que
rejeitou
a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, determinando o regular prosseguimento da execução.

Nas razões recursais de Id. 329719359, o agravante sustenta que a matéria suscitada pode ser conhecida de ofício e independe de produção probatória, pois a inexequibilidade do título seria aferível mediante simples análise documental, destacando a ausência de correspondência entre o objeto contratual e a obrigação executada, em afronta aos requisitos dos artigos 783 e 803 do Código de Processo Civil.

Defende, ainda, o cabimento da exceção de pré-executividade para o reconhecimento da nulidade da execução, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso
“para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo, pois o objeto (prestação de serviços delineada na clausula 1ª descreve em desfavor de EUCLESIO ANTONIO MAGGIONI E OUTROS, na comarca de AURORA DO TOCANTINS – TO.”) do título executivo juntado documento de Id número 178159996 - não é o descrito na petição inicial, não guardando correspondência com o credito alegado”
(sic)

Preparo devidamente recolhido (Id. 330193879).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
– em substituição legal, na data de 25/11/2025, conforme decisão de Id. 331013880.

Contraminuta apresentada pelos agravados (Id. 344001383), onde defendem a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que as alegações do agravante são reiteradas, contraditórias e demandam dilação probatória, inexistindo nulidade do título executivo, tratando-se, quando muito, de mero erro material incapaz de afastar sua exigibilidade.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a execução foi ajuizada por
FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI e ADEMAR SANTANA FRANCO
em desfavor de
SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO
, com fundamento em contrato de prestação de serviços advocatícios, visando à cobrança de honorários profissionais no valor atribuído à causa de R$ 1.396.618,07.

Irresignado, o agravante opôs exceção de pré-executividade, arguindo, em síntese: (I) a ilegitimidade ativa de um dos exequentes; (II) a ausência de interesse de agir; (III) a quitação integral dos honorários; e (IV) especialmente, a inexequibilidade do título executivo, sob o argumento de que o contrato apresentado não corresponderia à obrigação cobrada, por descrever prestação de serviços diversa daquela indicada na petição inicial da execução.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade ao fundamento de que, embora a matéria arguida seja de ordem pública, a verificação da alegada inexequibilidade do título, bem como das demais teses defensivas, demandaria dilação probatória, o que inviabiliza sua análise na via estreita da exceção, mantendo, assim, o prosseguimento da execução.

Contra o
decisum
, o agravante sustenta que a matéria suscitada pode ser conhecida de ofício e independe de produção probatória, pois a inexequibilidade do título seria aferível mediante simples análise documental, destacando a ausência de correspondência entre o objeto contratual e a obrigação executada, em afronta aos requisitos dos artigos 783 e 803 do Código de Processo Civil.

Pois bem. A exceção de pré-executividade, como cediço, constitui meio de defesa de caráter excepcional, admitido pela jurisprudência pátria para o reconhecimento de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que
não demandem dilação probatória
, limitando-se à análise de prova pré-constituída.

Tal orientação encontra-se consolidada no âmbito deste Sodalício, segundo o qual a via eleita somente se mostra adequada quando a controvérsia puder ser dirimida mediante simples exame dos elementos já constantes dos autos, sem necessidade de instrução probatória.

No caso em exame, contudo, verifica-se que a pretensão do agravante —
no sentido de ver reconhecida a inexequibilidade do título executivo
— está fundada em alegações que extrapolam a análise meramente documental.

Com efeito, sustenta o agravante a ausência de correspondência entre o objeto do contrato de honorários advocatícios e a obrigação executada, afirmando tratar-se de título desprovido de certeza, liquidez e exigibilidade.

Ocorre que, conforme bem delineado na decisão agravada, a controvérsia envolve aspectos fáticos relevantes, tais como: (I) a existência de eventual erro material no instrumento contratual; (II) a efetiva extensão dos serviços prestados pelos exequentes; (III) a correspondência entre o contrato firmado e a demanda judicial efetivamente patrocinada; e (IV) a própria existência, ou não, de quitação dos honorários.

Tais questões, por sua própria natureza, demandam aprofundamento probatório, inviabilizando sua apreciação na via estreita da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INEQUÍVOCOS
– PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Inviável a suspensão da execução quando os documentos apresentados não comprovam, de forma inequívoca, o cancelamento contratual alegado, sendo necessária instrução probatória para apuração da suposta inexigibilidade do débito executado.”
(N.U 1020427-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE INEXIQUIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A apreciação de matéria que demanda dilação probatória, a fim de afastar a certeza, liquidez e exigibilidade do título, não merece acolhida na estreita via da exceção de pré-executividade.”
(TJ-MT - AI: 10026034620238110000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO CRÉDITO – MATÉRIA A SER ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória. No caso, as questões afetas ao crédito reclamado ser decorrente de multa compensatória e dos encargos de mora pactuados decorrentes do inadimplemento contratual, dando ensejo a sua suposta inexequibilidade, ante a ausência de previsão no rol do art. 783, do CPC, não são matérias de ordem pública, mas sim, matéria de defesa a ser discutida em embargos à execução, nos termos do inciso I, do art. 917, do CPC.”
(TJ-MT 10049066720228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

Não se trata, portanto, de hipótese em que a alegada inexequibilidade do título possa ser constatada de plano, mediante simples leitura do contrato ou dos documentos acostados, mas sim de matéria que exige análise contextual e produção de provas, inclusive acerca da relação jurídica subjacente e da efetiva prestação dos serviços advocatícios.

Assim, ainda que a inexigibilidade do título constitua matéria de ordem pública, sua apreciação, no caso concreto, não prescinde de dilação probatória, o que afasta o cabimento da exceção de pré-executividade, impondo-se a utilização da via adequada — notadamente os embargos à execução.

Do mesmo modo, as alegações de ilegitimidade ativa e quitação igualmente demandam produção probatória, notadamente diante dos elementos que indicam a atuação dos exequentes na demanda subjacente e a possível existência de relação contratual mais ampla do que aquela formalmente documentada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026